Tribunal: TJSP
Processo: 2127076-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inocorrentes – Prequestionamento – Rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127076-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EBF-VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
embargado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL ENERGIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2127076-75.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46750
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46750R
EDEC.No: 2127076-75.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EGTE. : EBF VAZ IND. E COM. LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EGDO. : COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ CPFL ENERGIA
S/A.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
inocorrentes Prequestionamento Rejeitados.*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.68/76, a agravante apresentou embargos de declaração,
para fins de prequestionamento. Afirma que houve omissão
no que tange à cláusula contratual que prevê expressamente
a suspensão da obrigação em caso de força maior, como a
COVID-19, e que não foi apreciada no v.aresto. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante em
sua insurgência.
A questão posta em litígio foi apreciada de
acordo com a legislação vigente e a jurisprudência desta
Egrégia Corte, conforme excerto do julgado a seguir
reproduzido:
“No entanto, não é isso o que se verifica
dos autos.
Os
efeitos
da
pandemia
atingiram
os
empresários de forma indistinta, ou seja, os seus efeitos
não estão restritos a agravante, mas também às suas
fornecedoras e concessionarias de serviços, que também
necessitam deste pagamento para manter seu funcionamento,
e assim continuar a prestação do serviço para os demais
consumidores.
A suspensão de pagamento das contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2127076-75.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46750
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
consumo, na hipótese em comento, demandaria a concordância
do credor, sendo vedado ao Judiciário uma intromissão na
relação contratual, sem que seja apontado algum vício
jurídico na obrigação.
De qualquer modo, o postulante não coligiu
documentação que atestasse de forma contundente o impacto
econômico suportado pela empresa em decorrência da pandemia.
No mesmo sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
Agravo interno. Interposição contra decisão
do relator que manteve o indeferimento da tutela
antecipada. Agravante que busca a suspensão de eventual
corte de energia elétrica pelo prazo de 90 dias, em face
da pandemia provocada pela Covid-19. Parte interessada que
não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, com o
pormenor de que sequer se dispôs a pagar as contas de
consumo com eventual abatimento. Impossibilidade de impor
à concessionária a manutenção do fornecimento de energia
elétrica
sem
qualquer
contraprestação.
Ausência
de
elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada.
Recurso desprovido. Nada obstante a insurgência recursal,
não há fundamento para alterar a decisão agravada, mesmo
porque a recorrente não propôs sequer a quitação parcial
das contas de consumo, não havendo justificativa para
impor à agravada a manutenção do fornecimento de energia
elétrica
sem
nenhuma
contraprestação. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2104714-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)
Processual. Ação de obrigação de fazer.
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada
de urgência destinada a impedir a suspensão do
fornecimento de energia elétrica. Se ausente algum dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
(fumus boni iuris e periculum in mora), deve ser mantida a
decisão que negou a concessão de tutela antecipada de
urgência.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2080198-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Mourão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2127076-75.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46750
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
Além disso, ressalto que o Decreto Estadual
64.881 de 2020 não determinou o fechamento imediato de
fábricas em geral, sendo assim, considerando que o objeto
social da postulante, conforme seu contrato social conclui-
se que os efeitos desse decreto não foi sentido por ela,
de maneira abrupta e total, ao contrário do ocorrido com
os comerciantes que atuam como vendedores de produtos e
serviços não essenciais, que ainda assim não foram isentos
de tal obrigação de forma indistinta.”
A questão vivenciada em todo o mundo, em
razão da pandemia da Covid-19, não cuida de força maior ou
caso fortuito, até porque o fundamento da tutela, não é a
disseminação do novo Coronavírus, em si, a redução de
faturamento decorrente das medidas de isolamento político-
administrativas instituída pelos governantes, que consistiram em medidas restritivas das atividades econômicas, mas que à toda evidência, afetaram o funcionamento da empresa postulante, mas que não
justificam o inadimplemento das contas de consumo do
estabelecimento da agravante.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O
que
a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2127076-75.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46750
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento, sobreconcentrando-se no núcleo das relações
jurídico-litigiosas, com suficiência para o deslinde”
(Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2127076-75.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46750
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ
21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator